Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 10, do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, apontada como autoridade coatora neste mandamus. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15